Tribunal: TJSP
Processo: 2272844-32.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2272844-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que é paciente
EDSON MARIO MELO CARDOSO, Impetrantes MARCELO LEAL DA SILVA,
DOUGLAS TEODORO FONTES, FRANCIELI FAZAN GARCIA e GABRIELLA
MURARI POSSETI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam em parte a ordem impetrada para revogar a prisão preventiva de
EDSON MARIO MELO CARDOSO e deferir-lhe a liberdade provisória
mediante Termo de comparecimento a todos os atos do processo e cumprimento
das medidas cautelares previstas no art. 319, I e IV, do CPP, sob pena de
revogação. V.U. Comunique-se à Vara de Origem, com urgência, para a
imediata expedição de alvará de soltura clausulado, de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272844-32.2020.8.26.0000 -Voto no 13.610 - D
2
H . C . n o 2 2 7 2 8 4 4 - 3 2 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e s : A d v s . D o u g l a s T e o d o r o F o n t e s ,
M a r c e l o
L e a l
d a
S i l v a ,
F r a n c i e l i
F a z a n
G a r c i a e G a b r i e l l a M u r a r i P o s s e t i
P a c i e n t e : E d s o n M a r i o M e l o C a r d o s o
C o m a r c a : V o t u p o r a n g a
VOTO No 13.610
Habeas
corpus.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
Alegado excesso de prazo para a formação da
culpa. Inocorrência. Pretendida revogação da
prisão
preventiva.
Admissibilidade.
Possibilidade de aplicação do benefício do art.
33, § 4o, da Lei de Drogas. Concessão parcial
da ordem, com a imposição de medidas
cautelares alternativas.

1) Os Advogados Douglas Teodoro Fontes, Marcelo
Leal da Silva, Francieli Fazan Garcia e Gabriella Murari Posseti impetram o
presente habeas corpus, com pedido liminar, em favor de EDSON MARIO
MELO CARDOSO, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de
Direito da 2a Vara Criminal de Votuporanga, nos autos de no
1501708-61.2020.8.26.0664.
Sustentam, em resumo, que a prisão preventiva do
paciente está sendo mantida e que foi indeferido seu pedido de prisão
domiciliar sem fundamentação idônea. Alegam que ele está sendo acusado
de crimes que não envolvem violência ou grave ameaça, é jovem, primário,
possui residência fixa e família constituída, bem como que a prisão é
desproporcional com a pena que seria imposta em caso de condenação.
Aduzem que está configurado excesso de prazo para a formação da culpa,
uma vez que o paciente está preso há mais de 5 meses e que não há
previsão para a realização da audiência de instrução e julgamento, sendo
indeferido o pedido da defesa para a designação de audiência virtual sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272844-32.2020.8.26.0000 -Voto no 13.610 - D
3
motivação concreta. Ressaltam que a 1a Vara Criminal já realiza audiências
por videoconferência, não havendo que se falar em ausência de estrutura
técnica da Comarca. Arguem, ainda, que o paciente possui doenças
respiratórias e sofre o risco de contágio pela COVID-19 diante da
precariedade e da superlotação do local de prisão, aplicando-se o quanto
estabelecido em sede liminar na ADPF no 347 e na Recomendação no 62 do
CNJ. Requerem, assim, o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva,
ou ainda, a substituição por prisão domiciliar ou por medidas cautelares do
art. 319 do CPP. Pugna, também, para que seja determinado ao Juízo a quo
a designação de data para a realização de audiência de instrução e
julgamento virtual.
A liminar foi indeferida (fls. 360/361).
Prestadas as informações (fls. 363/364), acompanhadas
dos documentos de fls. 365/377, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls. 381/385).

É o relatório.
2) Concedo em parte a ordem.
Consta que policiais receberam informações de que 2
indivíduos estariam embalando e comercializando drogas, um deles
chamado Wendel e o outro seria moreno e trajava camiseta azul e calça
marrom. Os policiais se dirigiram ao local indicado e avistaram o paciente,
com as vestimentas decritas na denúncia anônima, saindo da residência de
Wendel. Ao perceber a aproximação da viatura, o paciente tentou fugir, mas
foi detido, sendo encontradas 5 porções de maconha em seu poder. Em
seguida, Wendel foi abordado no interior do imóvel onde foram encontradas
2 sacolas contendo o restante das drogas, totalizando 50 porções de
maconha, com peso líquido de 271,8g, além de 3 rolos de plástico filme e
balança de precisão. Diante disso, o paciente foi preso em flagrante e
posteriormente denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei no
11.343/06 (fls. 22/24, 31/34 e 53).
De início, não se constata excesso de prazo para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272844-32.2020.8.26.0000 -Voto no 13.610 - D
4
formação da culpa.
O paciente está preso desde 4/6/2020, a denúncia foi
oferecida em 4/7/2020, foram apresentadas as defesas prévias do paciente
e do corréu e a denúncia foi recebida em 29/7/2020. A autoridade impetrada
consignou, ainda, que os autos estão aguardando a designação de
audiência de instrução e julgamento porquanto a Vara está em fase de
adaptação para a realização de audiências virtuais (cf. consulta ao SAJ e fls.
363/364).

Com efeito, deve ser considerado que o país atravessa
uma situação de pandemia, justificando o prolongamento da marcha
processual e a necessidade de reorganização das pautas de audiência.
Por outro lado, revendo posicionamento anterior
exposto no habeas corpus no 2131168-96.2020.8.26.0000, julgado em
26/6/2020, é caso de concessão parcial da ordem.
Ao analisar o auto de prisão em flagrante, o MM. Juiz a
quo converteu a prisão em preventiva e manteve a custódia para a garantia
da ordem pública (fls. 365/369, 370/371, 375/376).
Contudo,
considerando
a
quantidade
de
drogas
apreendidas e sendo o réu primário (fls. 91/93 na origem), tem
possibilidade de ser beneficiado com o redutor previsto no art. 33, § 4o, da
Lei no 11.343/06 no caso de eventual condenação.
Ademais, considerando o excepcional momento pelo
qual o país está passando, com o alastramento da pandemia da COVID-19,
deve ser reexaminada a necessidade da decretação das prisões
preventivas, nos termos da Recomendação no 62 do CNJ.
Assim, afigura-se cabível a substituição da custódia por
medidas cautelares alternativas ao cárcere.
Ressalte-se que, caso o paciente descumpra quaisquer
das condições impostas ou surjam novos motivos para sua eventual prisão
durante a instrução, a matéria poderá ser reavaliada e sua custódia
decretada novamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272844-32.2020.8.26.0000 -Voto no 13.610 - D
5
3) Pelo exposto, concedo em parte a ordem impetrada
para revogar a prisão preventiva de EDSON MARIO MELO CARDOSO e
deferir-lhe a liberdade provisória mediante Termo de comparecimento a
todos os atos do processo e cumprimento das medidas cautelares
previstas no art. 319, I e IV, do CPP, sob pena de revogação.
Comunique-se à Vara de Origem, com urgência, para a
imediata expedição de alvará de soltura clausulado.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator